Tribunal: STF
Processo: ARE 1490077
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Agravo de instrumento ' Cumprimento de sentença ' Expedição de ofício requisitório de pequeno valor (RPV) para pagamento de diferenças de precatório ' Possibilidade ' Valor inferior a sessenta salários mínimos ' Fracionamento da execução não configurado, conforme reiterado entendimento atual das Câmaras Especializadas em acidente do trabalho desta Corte ' Diferenças devidas ao credor que decorrem de erro exclusivo do executado, INSS ' Inteligência do art. 100, §8º, da Constituição Federal ' Decisão mantida.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser desnecessário a expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos, como no caso dos autos, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1466730 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/4/2024)”



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 420827 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-06-2015)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1171677 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23-10-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1168696 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10-06-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente